Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008924-34.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PEDRA PRETA
IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN
PACIENTE(S): GIOVANI CARNELÓS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de GIOVANI CARNELÓS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (NU 1000487-06.2020.8.11.0022), que indeferiu proposta de acordo de não persecução penal pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 127655152).
O impetrante sustenta que o paciente faria jus à proposta de acordo de não persecução por ser primário, tratar-se de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, e não ter sido beneficiado anteriormente com acordo ou suspensão de processo.
Requer a concessão da ordem liminarmente para suspender os efeitos da decisão impugnada (ID 127655150), com documentos (ID 127655152/ID 127655153).
Relatos.
O delito [portar e transportar “uma arma de fogo tipo pistola, marca Tauros calibre 12, número de série KUB24111, calibre nominal 380 ‘ACP’ e 01 (um) carregador e 11 (onze) munições do mesmo calibre”] teria sido praticado em 18.9.2019 (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).
Em 14.5.2020, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Antônio Coelho Neto (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).
A denúncia foi recebida em 8.7.2020 (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).
Em 13.5.2021, pugnou pelo oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).
Em 24.6.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrariamente o pleito (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).
Em 31.1.2022, o Juízo singular assim decidiu:
“[...] O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra GIOVANI CARNELOS e ANTÔNIO COELHO NETO, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo art. 14 da Lei 10.826/03.
O réu foi regularmente citado apresentou proposta de acordo não persecução penal (Id. 55525192).
Instado a se manifestar (Id.), a representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista o recebimento da exordial acusatória pela decisão datada de 08/07/2020 (Id. 34491867), verifica-se a impossibilidade do oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal. [...]
Após detida análise aos autos, em consonância com a manifestação do Ministério Público, indefiro o pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal, haja vista que o STJ já firmou pacificou o entendimento que não cabe o ANPP após o recebimento da denúncia, vejamos: [...]
Compulsando os autos, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa.
Assim, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 08 junho de 2022, às 16h00min, a ser realizada por videoconferência a audiência, por meio do aplicativo Microsoft Teams através do link: https://tinyurl.com/Forum-Pedra-Preta, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado [...].” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022)
Pois bem.
A análise acerca de eventual direito do paciente à proposta de acordo de não persecução penal deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, por se tratar de matéria de mérito da impetração (STJ, HC no 732357/PR - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 5.4.2022).
Ocorre que a audiência de instrução está designada para o dia 8.6.2022 (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022), oportunidade em que poderá ser encerrada a instrução e, após apresentação dos memoriais finais, proferida sentença.
O c. STJ decidiu no sentido de que a suposta nulidade, por ausência de proposta de suspensão condicional do processo (Lei no Lei 9.099/95, art. 89), deve ser alegada em momento anterior à prolação da sentença, sob pena de preclusão (HC 208.051/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 24.3.2014; AgRg no REsp 1534449/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 16.12.2015; AgRg no REsp 1503569/MS - Relator: Min. Jorge Mussi – 14.12.2018)
Diante da possibilidade de encerramento da instrução processual e prolação da sentença, afigura-se pertinente suspender a ação penal até julgamento de mérito deste habeas corpus para se evitar tumulto processual e realização de atos desnecessários.
Segue-se orientação do c. STJ:
“A liminar, que na via eleita não ostenta previsão legal, é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida mostrem-se evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. [...] Assim, entendo prudente deferir, em caráter excepcional, a medida de urgência, com vistas a evitar que, a depender do deslinde da questão [...], já estando, inclusive, com audiência marcada para 29/08/2013. Ante o exposto, defiro a liminar, apenas para suspender a ação penal [...].” (HC no 276819 - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 26.8.2013)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para suspender a tramitação da ação penal (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022) até o julgamento de mérito deste habeas corpus.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO